Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Corrupção de menores. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
2 – Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.